Tribunal: TJSP
Processo: 1016540-66.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REINCLUSÃO DA CANDIDATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança com vistas à anulação do ato administrativo que indeferiu sua inscrição na lista de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REINCLUSÃO DA CANDIDATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança com vistas à anulação do ato administrativo que indeferiu sua inscrição na lista de candidatos pretos e pardos do concurso público para inspetora de alunos da Prefeitura de Franca (Edital no 01/2024), e à consequente convocação para as vagas reservadas. A candidata alegou que preenche os requisitos fenotípicos e que o indeferimento careceu de fundamentação específica, de modo a violar o edital e o dever de motivação dos atos administrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato da Comissão de Heteroidentificação que indeferiu a inclusão da impetrante na lista de cotas raciais foi devidamente motivado e legítimo; e
(ii) verificar se é possível, pela via do mandado de segurança, reconhecer o direito líquido e certo à reclassificação da candidata na lista de candidatos pretos e pardos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, o qual deve ser demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória (CF, art. 5o, LXIX).
4. O Edital no 01/2024 da Prefeitura de Franca determina que a Comissão de Heteroidentificação delibere mediante parecer motivado, com utilização exclusiva do critério fenotípico, sendo obrigatória a fundamentação individualizada da decisão administrativa.

5. A decisão que excluiu a candidata da lista especial limitou-se a qualificá-la como "inapta", sem qualquer justificativa descritiva dos critérios fenotípicos utilizados, o que viola o princípio da motivação e impede o controle de legalidade do ato.
6. A ausência de fundamentação adequada também se verificou no recurso administrativo, o qual se restringiu a ratificar o indeferimento, sem análise das razões apresentadas pela candidata, o que afronta o contraditório e a ampla defesa.
7. A jurisprudência do STF (ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 08.06.2017) estabelece que, verificada dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração racial, especialmente diante da diversidade fenotípica brasileira.
8. O exame das fotografias constantes dos autos evidencia características compatíveis com a categoria socialmente reconhecida como parda, o que reforça a necessidade de motivação individualizada e transparente do ato de exclusão.
9. A ausência de fundamentação idônea caracteriza vício insanável e viola os princípios da legalidade, motivação, publicidade e igualdade material, razão pela qual se impõe a anulação do ato administrativo de exclusão da lista de cotas raciais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.